Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708405-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO SANTOS GALDINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema 1.150 do eg. STJ. II – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Tema 1.150 do eg. STJ. IV – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. V – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. VI – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque a parte demandada não teria demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acentuando que não teria demonstrado a forma de atualização e remuneração utilizada na conta do recorrente vinculada ao PASEP; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, 37 e 239, ambos da Constituição Federal, 7o, 8o e 10o do Decreto 4.751/2003, Decreto 9.978/2019; 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 5o da LC 8/1970, e LC 26/1975, aduzindo estar comprovado nos autos a ausência de atualização dos valores da conta do recorrente vinculada ao PASEP de acordo com as normas exaradas pelo Conselho Diretor, a ensejar a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do CDC, asseverando ser indubitável a existência de relação de consumo entre as partes, configurada pela prestação de serviços remunerada por parte da instituição financeira recorrida, consoante as normas que regem o PASEP, de modo que, em seu entendimento, deveria haver a inversão do ônus da prova para que o Banco do Brasil demonstre ter havido a atualização correta do saldo depositada na conta vinculada do recorrente. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, 7o, 8o e 10o do Decreto 4.751/2003, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 5o da LC 8/1970, e 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do CDC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017